Tribunal: TJMT
Processo: 1011577-14.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011577-14.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contribuições de Melhoria]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0007-20 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES - CPF: 043.454.248-28 (ADVOGADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
EXECUÇÃO FISCAL
— EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE — CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE EM ENDEREÇO DIVERSO DO EXECUTADO — RECEBIMENTO POR PESSOA DESCONHECIDA — NULIDADE — RECONHECIMENTO -
PENHORA DE VALORES DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO NULA — LIBERAÇÃO —NECESSIDADE —
RECURSO NÃO PROVIDO
—
DECISÃO MANTIDA.

Consoante o artigo 8o, II, da Lei de Execuções Fiscais, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a citação é considerada válida pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebido por terceiros (REsp no 1648430/SP). Todavia, não se pode presumir válida a citação encaminhada para endereço divergente do contribuinte. Assim, no caso, uma vez nula a citação, os valores constritos judicialmente na conta bancária do executado, antes do seu comparecimento espontâneo, devem ser liberados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Primavera do Leste
contra a decisão que, em execução fiscal proposta contra
Império Minerações Ltda
., acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade.

Aduz que “
a agravada pugnou pela liberação do veículo atingido pela restrição, vez que o valor já estava garantido por meio da penhora online via Bacenjud
”.

Assevera que “
conquanto a penhora tenha se concretizado antes do comparecimento espontâneo do agravado, este consentiu com a penhora via Bacenjud, tanto é que requereu a liberação da restrição inerente ao veículo em decorrência da garantia de valores em dinheiro
”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 11790476).

Não há contrarrazões (Id. 15789976).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de abril de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Primavera do Leste
contra a decisão que, em execução fiscal proposta contra
Império Minerações Ltda
., acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade.

Extrai-se dos autos que a agravada
Império Minerações Ltda.,
apresentou exceção de pré-executividade alegando a ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário, bem como nulidade da citação realizada por carta com aviso de recebimento em endereço divergente do endereço apontado na certidão de dívida ativa, a requerer, então, a liberação de quaisquer valores penhorados antes da citação nula, e de seu comparecimento espontâneo no processo.

A decisão ora agravada, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos, na parte que interessa:

“(...)
Quanto a alegação de vício na citação, verifico que assiste razão à parte excipiente, haja vista que a carta de citação foi recebida em endereço diverso daquele em que se encontrava o imóvel objeto do fato gerador do débito executado, conforme informado às fl. 36/37.

Assim, considera-se o momento do comparecimento espontâneo ao processo (fl. 77) como data da citação da excipiente, devendo haver a liberação dos bens bloqueados antes da referida data.

Todavia, cumpre ressaltar que a parte excepta informou ter encaminhado carta de anuência para a baixa do protesto ao cartório, ante a execução estar garantida pela penhora on-line de fl. 50, de modo que entendo necessária a intimação da parte excipiente para manifestar-se antes da liberação dos valores bloqueados.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, acolho em parte os pedidos vertidos na exceção de pré-executividade e declaro nula a citação de fl. 27-v.
(...)”. (Id. 7974033, fls. 5/6).

A controvérsia se resume acerca da legalidade da penhora online de valores realizados na conta bancária da agravada, a se considerar que a sua citação foi realizada em endereço divergente do apontado na Certidão de Dívida Ativa.

Pois bem.

No caso, a citação por carta com aviso de recebimento foi enviada e recebida em endereço divergente do constante na certidão de dívida ativa, conforme consta nas próprias razões do Município na resposta à exceção de pré-executividade:

“(...)
Em análise detida dos autos, percebe-se que a citação por correio se deu na Rua Oliveiro Porto, 2200, Primavera do Leste-MT, e não na Rua Oliveira Porto, 2290, Primavera II, Primavera do Leste-MT, imóvel que instruiu as CDA’s cobradas na presente execução fiscal.
(...)”.

Além disso, a carta de citação foi entregue e assinada por pessoa desconhecida da agravada. No ponto, impende a transcrição do artigo 8o, da Lei de Execuções Fiscais:

“
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal
;
(...)”.

A partir de leitura do inciso II, do art. 8o da LEF extrai-se que a citação por correio, mediante aviso de recebimento, considera-se válida quando efetuada no endereço do executado, nada dispondo acerca da assinatura pelo responsável legal.

E o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. VALIDADE.

1.

Para o Tribunal de origem, a citação postal, com aviso de recebimento, entregue no endereço do executado mas recebido por pessoa estranha ao feito, não teve o efeito de interromper o curso do prazo prescricional.

2.
Tal entendimento não está em harmonia com a jurisprudência do STJ, que tem orientação firme de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes.

3. Recurso Especial provido para, afastada a nulidade da citação, retornar os autos ao juízo de origem para dar prosseguimento à execução fiscal como entender de direito
.”. (STJ, Segunda Turma, REsp 1648430/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de abril de 2017).

Do mesmo modo, o entendimento jurisprudencial dos Tribunais é de que não se pode presumir como válida a citação encaminhada para endereço diverso do contribuinte, que nem mesmo fora recebida pelo executado, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO CORRETO DO EXECUTADO. ENDEREÇO CONSTANTE DA CDA. CONTROVÉRSIA. PRESUNÇÃO DE CITAÇÃO VÁLIDA. IMPOSSBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

Entende-se válida a citação realizada por carta com aviso de recebimento no endereço correto do executado, ainda que tenha sido recebida por terceiros. Contudo, não há como presumir válida a citação encaminhada a endereço distinto daquele constante do título executivo e que sequer foi recebida pelo executado. Recurso a que se nega provimento.
”. (TJMG, 1o Câmara Cível, agravo de Instrumento no 1.0411.16.006873-9/001, relator Desembargador Armando Freire, julgamento em 27 de setembro de 2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - OMISSÃO - OCORRÊNCIA - NULIDADE DE CITAÇÃO - OCORRÊNCIA - EFETUADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO EXECUTADO - ACOLHIMENTO COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

- Constatando-se a ocorrência no Acórdão embargado de omissão, os embargos de declaração devem ser acolhidos para que sejam sanados os vícios apontados.

- A partir de interpretação do art. 8o da LEF, bem como por meio de precedentes do c. STJ considera-se "válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebido por terceiros" - REsp 1648430/SP. Contudo, não se pode presumir como válida a citação encaminhada para endereço diverso do contribuinte, que nem mesmo fora recebida pelo executado.

- Com o acolhimento dos embargos de declaração, ensejando na modificação da decisão embargada, atribuem-se efeitos infringentes
.”. (TJ/MG, 8o Câmara Cível, embargos de declaração no 0429409-89.2018.8.13.0000, relator Desembargadora Angela de Lourdes Rodrigues, julgamento em 16 de maio de 2019).

Em relação à alegação de que a agravada “
consentiu com a permanência da garantia da execução por meio de valores bloqueados
” (Id. 9932492), certo é que a mesma requereu na exceção de pré-executividade: “
Sejam imediatamente liberados quaisquer valores ou bens porventura penhorados no presente feito
”.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso para manter a decisão agravada em sua integralidade, consistente no acolhimento, em parte, da exceção de pré-executividade, e determinou a liberação dos valores bloqueados na conta bancária da agravada em razão da nulidade da citação por carta com aviso de recebimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021